Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701002-06.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIA VAREJO S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Transitado em julgado o RE 1.287.019/STF, promova a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, considerando que o recurso de apelação já foi apreciado (acórdão 1.357.726), estando pendente de análise apenas os embargos de declaração opostos, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito, devendo a embargante esclarecer, ainda, se persiste o interesse no prosseguimento do feito. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator